Tribunal: TJES
Processo: 0125791-61.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0125791-61.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

Nº
0125791-61.2011.8.08.0012

APELANTE: MAYCON ROSA

Advogados do(a) APELANTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
PRESCRIÇÃO. PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO
IMPROVIDO.

1
.

Prejudicial de Mérito.
Considerando o tempo em que o processo ficou suspenso, não houve transcurso de lapso temporal suficiente para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

2. Com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva.

3. Considerando que nem mesmo o réu afirmou ser usuário de drogas e tendo em vista, ainda, que, além dos entorpecentes, foram apreendidas armas de fogo e munições de diversos calibres, a traficância se revela evidente.

4
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

Nº
0125791-61.2011.8.08.0012

APELANTE: MAYCON ROSA

Advogados do(a) APELANTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MAYCON ROSA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica (Id. 4810461, vol. 002, pp. 391-396), por meio da qual fora condenado pela prática do delito descrito no art. 33, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343106, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, substituída a pena corpórea por duas penas restritivas de direitos.

Em razões recursais, id. 5089636, o apelante arguiu a tese de prescrição. No mérito, pugna pela absolvição em razão da suposta insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei de Entorpecentes.

Emerge da Denúncia que, no dia 17 de setembro de 2010, por volta de 12h52min, no Bairro Campina Verde, em Cariacica, policiais militares encontraram dentro da casa do réu uma mala contendo um revólver Rossi, especial, calibre .38, com três munições intactas, além de 07 (sete) munições calibre 12 (seis intactas e uma deflagrada), 17 (dezessete) munições intactas calibre .45, a quantia em moeda de R$ 3,60 (três e sessenta), além de duas sacolas plásticas contendo cerca de 76 (setenta e seis) gramas de crack e, dentro do armário, enrolada em uma camisa, uma pistola Carl Walther, calibre .9mm, carregada com 10 (dez) munições intactas e um carregador de arma de fogo calibre .9mm.

Consta dos autos que policiais militares e civis, em operação conjunta, dirigiram-se ao local dos fatos para averiguar a veracidade de denúncia anônima dando conta de que o indivíduo identificado como “coxinha” “carlitinho” ou “Márcio Alves de Oliveira”, foragido da polícia e conhecido por chefiar o tráfico de drogas nos Bairros Castelo Branco e Juscelino Kubitschek, havia acabado de chegar de Belo Horizonte e estaria reunido com vários integrantes de sua quadrilha para prestar contas de seu comércio ilegal.

Desse modo, ao adentrarem na residência do referido indivíduo, após realizarem buscas, encontraram, escondida, a quantia em espécie de R$ 4.935,00 (quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais), fracionadas em notas menores, além de uma balança de tamanho médio.

De acordo com as investigações realizadas previamente, Marcio guardava as armas de fogo e as drogas na casa de seu vizinho, Maycon Rosa, ora réu.

Nesse diapasão, os agentes de polícia dirigiram-se à casa do réu, onde foram recebidos por sua mãe, que confirmou que o filho guardava os referidos materiais e lá foram encontrados os itens ilícitos acima descritos.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise das teses defensivas.

Inicialmente, verifico que o réu suscitou nas razões recursais a questão prejudicial relativa à prescrição.

Nesse sentido, relembro que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição.

Vale ressaltar que o crime pelo qual o réu foi condenado não é considerado imprescritível, por não estar no rol daqueles que assim são considerados.

Fixados tais parâmetros, a pena em concreto fixada em sentença, qual seja, de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
faz com que a prescrição seja definida em 08 (oito) anos, de acordo com o art. 109, IV, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em
17/9/2010

e, não tendo sido o réu encontrado para apresentar defesa prévia, foi citado por edital. Por sua vez, em
15/8/2013
, foi proferida decisão para declarar a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (vol. 02, p. 31).

Em
08/8/2014
, o juízo primevo tornou sem efeito a decisão supramencionada, por constatar que a denúncia não havia sido recebida. Nesse contexto, considerando que o réu fora denunciado, também, pelo delito previsto no artigo 16, da Lei 10.826/2003, o juízo
a quo
imprimiu ao feito as regras do procedimento ordinário,
recebeu a denúncia
e ordenou a citação pela via editalícia. Cabe registrar que a decisão que recebe a denúncia interrompe o prazo prescricional (art. 117, I, do Código Penal).

Transcorrido o prazo legal sem manifestação, em
11/02/2015

foi declarada a suspensão do processo
e do curso do prazo prescricional (vol. 02, p. 38), tendo sido decretada, ainda, a prisão preventiva do réu.

Em
22/9/2015
foi comunicada a prisão do réu, quando o prazo prescricional, portanto, retomou seu curso.

A Sentença condenatória foi publicada em
08/02/2023
(p. 396)
,
não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, considerando o tempo em que o processo ficou suspenso,
entre 11/02/2015 e 22/9/2015
, não houve transcurso de lapso temporal suficiente para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, conforme se verifica pelo cálculo apresentado pelo órgão ministerial (id. 5181994).

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 109), no Auto de Constatação Provisória de Substância Tóxica (vol. 01, p. 56), no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 125/135), no Laudo de Exame de Armas de Fogo e Materiais (vol. 02, pp. 199/205) no Laudo de Exame Químico (vol. 02, pp. 309/211).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

O réu, em interrogatório, declarou que não tinha conhecimento sobre a mala contendo armas que foi encontrada em seu quarto. Para explicar a situação, disse que soube por um primo que a mala estava na posse de um menor, que, ao ver a Polícia, colocou-a na casa do interrogando (vol. 02, pp. 271/272).

As testemunhas da defesa não trouxeram elementos aos autos que pudessem corroborar a tese defensiva.

Nesse contexto, a testemunha da defesa, Fabrício Ferreira Rangel, disse que, no dia dos fatos, estava com o réu na Cidade de Linhares para jogarem futebol (vol. 02, p. 378). Mesmo que seja verossímil, a informação não contradiz a prova dos autos, uma vez que o réu
não
foi preso no momento da apreensão dos materiais ilícitos, uma vez que as drogas e armas foram encontradas em sua residência em decorrência de autorização de entrada dos policiais por sua genitora.

Por sua vez, a mãe do apelante, Regina de Fátima, confirmou em seu depoimento em juízo
“
que a mala contendo arma, munição e drogas, encontrada pela polícia que estava no quarto do acusado;
que a mala pertencia ao acusado, pois a informante já o tinha visto usando a mala para viajar
; que a mala estava em cima do guarda-roupa quando a polícia encontrou
”
e
“que além de encontra os objetos ilícitos dentro da mala conforme já narrado, confirma que a polícia encontrou uma arma de fogo dentro do armário do acusado”
(vol. 02, pp. 145/146).

Em continuidade, é necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais militares que participaram da operação que culminou na apreensão das armas e drogas. Vejamos:

DANILO DE MARTIM

Que conhece o réu. Que o conhece em razão da ocorrência em que apreenderam várias pessoas. Que foi uma operação das Polícias Militar e Civil. Que estavam averiguando informações sobre uma associação criminosa em torno da pessoa de "Coxinha". Que foram diligenciar no cumprimento de um mandado de busca e apreensão.
Que nesse contexto apreenderam duas armas de fogo na casa de Maycon, mas ele não estava no local,
mas sim sua mãe ou avó.
Que tinham conhecimento de que o réu era envolvido com o grupo criminoso e que ele guardava armas para "Coxinha".
(...) Que não participou na apreensão na casa de Maycon. Que as informações que tinham decorrem de interceptações telefônicas. (...). Que participou da feitura da ocorrência.
Que além das armas também fo
ram
encontrad
os
munições, entorpecentes e um animal silvestre abatido
. Que Maycon não estava na casa.
Que foi a mãe do réu que autorizou a entrada e apontou onde estava o material.
(...). Que não se recorda, mas provavelmente a ação para capturar "Coxinha" desencadeou para outras apurações, dentre as quais a apreensão dos ilícitos na casa do réu.

JOSÉ DA SILVA CAMPOS

Que se recorda da ocorrência. Que no dia dos fatos o réu não estava na sua residência. Que estavam fazendo uma operação. Que descobriram através de interceptações que o grupo liderado por "Coxinha" estava reunido em uma casa. Que abordaram o local.
Que o monitoramento realizado indicava que o réu guardava armas para "Coxinha". Que se dirigiram à casa do réu e lá foram atendidos pela mãe deste. Que encontraram os materiais descritos na denúncia.
Que participou da apreensão.
Que havia armas e drogas.
Que a mãe do réu falou que o réu guardou a mala na casa. Que a mãe do réu apontou onde estava a mala. (...).

Cumpre ressaltar que o depoimento dos policiais é coerente e harmônico com a versão apresentada na esfera investigativa, não tendo sido percebida a existência de contradições que possam deslegitimar suas declarações.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8
/2022).

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável. Descabe falar, também, na desclassificação da conduta para a figura do usuário de entorpecentes.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, considerando que nem mesmo o réu afirmou ser usuário de drogas e tendo em vista, ainda, que, além dos entorpecentes, foram apreendidas armas de fogo e munições de diversos calibres, a traficância se revela evidente.

Diante do exposto, há provas suficientes que permitem identificar a autoria delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)